Tribunal: TJMT
Processo: 1003521-16.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003521-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), SILVIA LAUER - CPF: 653.989.551-87 (AGRAVANTE), HENRIQUE JOAO LAUER - CPF: 179.900.760-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE JOAO LAUER (AGRAVADO), HENRIQUE JOAO LAUER - CPF: 179.900.760-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003521-16.2024.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO
-
ARROLAMENTO SUMÁRIO JÁ HOMOLOGADO E ENCERRADO – DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – POSTERIOR PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO PARA BANCO INFORMAR EVENTUAL INCONSISTÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL JÁ ENCERRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu posterior pedido de expedição ofício para banco prestar informações sobre eventual inconsistência em saldo bancário se o Arrolamento Sumário já foi devidamente homologado e a decisão, inclusive, já transitou em julgado, bem assim até já foram expedidas cartas de adjudicação e alvará judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003521-16.2024.8.11.0000

Agravante:
Silvia Lauer

Agravado:
Henrique João Lauer

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto por
Silvia Lauer

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Primavera do Leste
.

AÇÃO
:
Arrolamento Sumário n. 1009912-41.2022.8.11.0037

apresentado por
Silvia Lauer
aqui agravante em razão do óbito de seu esposo
Henrique João Lauer
, falecido em 23.11.2022.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 138810798)
:
indeferiu o pedido formulado no id. de origem 116580374 consistente na expedição de ofício ao Banco Bradesco para que forneça à requerente aqui agravante os extratos dos meses de novembro/2022 a abril de 2023 da conta corrente 0000344-1, da agência 1458-3, de titularidade de Henrique João Lauer, bem como as faturas detalhadas do cartão de crédito nº 4551821049625563 referente aos meses de outubro/2022 a abril/2023 para fins de esclarecimento acerca de eventuais despesas e divergências de valores
.

Informa tratar de Arrolamento Sumário dos bens deixados por seu esposo
Henrique João Lauer
, falecido em 23.11.2022, cujos bens listou: “
a) 01 (um) Terreno localizado na Rua Chirú, n. 36, Quadra 41, Lote 02, terreno medindo 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), situado no perímetro urbano de Primavera do Leste/MT

e
01 (um) - Veículo Automotor - I/FORD FIESTA SE, Ano 2012/2013, Cor Prata, Chassi 3FADP4BK3DM101531, Renavam: 00482588764, Placas: OBC9008/MT
,
bem como

saldo bancário nas seguintes contas:

BANCO BRADESCO - Agência 1458-3, Conta Corrente 0000344-1, saldo no valor de R$ 21.155,91 (vinte e um mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), 5 conforme extrato atualizado. A que se atribui 50% à parte a ser inventariada sendo os outros 50% relativos à meação
e
b) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Agência 3927-013, Conta Poupança 00033669-6, R$6.000,00 (seis mil reais). A que se atribui 50% à parte a ser inventariada sendo os outros 50% relativos à meação;
”.
.

Relata que já foi proferida sentença que homologou o Arrolamento/plano de partilha e autorizou a adjudicação dos bens. Todavia, o juiz de origem indeferiu seu pedido de expedição e ofício ao banco Bradesco para fornecer extratos de conta corrente e de cartão de crédito de titularidade do
de cujus
, a fim de esclarecer divergências de valores.

Aduz que verificou a disponibilidade do valor de R$11.322,42 quando o saldo na conta em 7.11.2023 compreendia a importância de R$21.155,91.

Relata ter formulado pedido de reconsideração, que também foi indeferido.

Após irresignar com a decisão impugnada, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo.

O efeito da antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 203004689).

No id. 207104285 o juiz prestou informações.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003521-16.2024.8.11.0000

Agravante:
Silvia Lauer

Agravado:
Henrique João Lauer

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto por
Silvia Lauer

é saber se é caso de reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado no id. de origem 116580374 consistente na expedição de ofício ao Banco Bradesco para que forneça à requerente aqui agravante os extratos dos meses de novembro/2022 a abril de 2023 da conta corrente 0000344-1, da agência 1458-3, de titularidade de Henrique João Lauer, bem como as faturas detalhadas do cartão de crédito nº 4551821049625563 referente aos meses de outubro/2022 a abril/2023 para fins de esclarecimento acerca de eventuais despesas e divergências de valores
.

Cuida-se, na origem, de
Arrolamento Sumário n. 1009912-41.2022.8.11.0037

apresentado por
Silvia Lauer
aqui agravante em razão do óbito de seu esposo
Henrique João Lauer
, falecido em 23.11.2022, que já foi encerrado mediante a homologação da partilha, conforme decisão proferida em 18.1.2023, cujo fragmento se transcreve:

“Vistos etc.

Cuida-se de ação de arrolamento sumário ajuizada por Silvia Lauer em razão do óbito de seu cônjuge Henrique João Lauer, ocorrido em 23 de novembro de 2022.

Narra a autora que Henrique faleceu sem deixar filhos ou pais vivos, sendo sua única sucessora sua cônjuge/autora.

Alega ser hipossuficiente para requerer a gratuidade da justiça, sua nomeação para o exercício do múnus de inventariante, declarando que o de cujus não deixou testamento.

Descreve os bens partilháveis a saber: a) o direito aquisitivo sobre um terreno localizado na Rua Chirú, nº 36 (quadra 41, lote 2), representado pelo contrato particular de compra e venda atrelado à inicial, sem registro no Cartório de Registro de Imóveis; b) um veículo automotor Ford Fiesta SE, ano 2012/2013, placa OBC9008; c) saldos em contas bancárias junto ao Banco Bradesco e à Caixa Econômica Federal.

Afirma que o espólio ostenta dívidas referentes a multas de trânsito no importe de R$ 1.588,49, informando que procederá à quitação com o levantamento do saldo em conta bancária do de cujus. Junta as certidões negativas tributárias expedidas pelas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal.

Requer a adjudicação da integralidade dos bens arrolados, em razão de lhe assistir o direito à meação de 50% e no que tange aos 50% referente à herança, ausentes outros sucessores, também lhe caberá tal proporção.

É o breve relato.

Decido:

Recebo a inicial e defiro a gratuidade da Justiça.

Nomeio a autora inventariante.

Defiro a expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 1.558,49, com a finalidade de ser realizada a quitação das dívidas do espólio junto ao DETRAN (id 106188112), no prazo de 15 dias.

Outrossim, intime-se a parte autora para, também no prazo de 15 dias, juntar aos autos as certidões de óbito dos pais de Henrique.

Regularizada essa providência (com a juntada de comprovante e certidões de óbito no prazo concedido - condição), observando que já foram juntadas as certidões negativas fiscais, sendo a adjudicação estabelecida por sucessora maior e capaz, bem como estando ausentes informações sobre habilitação de crédito em apenso, a teor do art. 659, do CPC, homologo por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a adjudicação do veículo e dos saldos bancários, assim como dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito, deixados pelo inventariado Henrique João Lauer, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.

Transitada em julgado, expeça-se a competente carta de adjudicação, intime-se o fisco como prevê a lei processual e arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cientifique-se e cumpra-se. Primavera do Leste, datada e assinada digitalmente.
”

E conforme informação prestada pelo juiz a decisão já até transitou em julgado em 15.3.2023. Veja o fragmento da informação prestada (id. 207104285):

“
No dia 15 de março de 2023 fora certificado o trânsito em julgado da sentença proferida.

Já em maio de 2023, a inventariante comparece pugnando pela expedição de ofício a agencia bancária onde foi realizado o levantamento de valores eis que teria ocorrido divergência no numerário informado com o efetivamente levantado.
”

Logo, com razão da decisão impugnada ao indeferir o pedido formulado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão que homologou a partilha e que, inclusive, até já foram expedidas cartas de adjudicação e alvará judicial, porquanto já encerrada a prestação jurisdicional naquele processo.

Ademais, a decisão impugnada também consigna, inclusive, a falta de comprovação de requerimento administrativo e de negativa deste. Veja o fragmento da decisão impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“Vistos etc.

Trata-se de pleito de arrolamento sumário referente aos bens deixados por Henrique João Lauer, sendo a lide julgada procedente, conforme r. sentença de ID. 106263227.

Após expedição de carta de adjudicação e alvará judicial, a inventariante informou divergência quanto ao saldo bancário, tendo a instituição bancária informado que os gastos são decorrentes de gastos com cartão de crédito e débito automático
.

Assim, em que pese a alegação de indeferimento administrativo no fornecimento do extrato bancário, tal assertiva não se comprova nos autos
, apesar de ser a requerente inventariante dos bens deixados pelo "de cujus", motivo pelo qual indefiro o pleito de ID. 116580374.

Ante o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024